Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705342-64.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA, LUANA LIMA DE SOUSA, LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA, LUANA LIMA DE SOUSA, LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA D E S P A C H O Tratam-se de apelações interpostas pelos réus em face de sentença proferida em sede de ação de cobrança movida por BANCO DO BRASIL S/A. O réu PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA formulou pedido de gratuidade de justiça em sede de contestação (ID 54156509), o qual foi indeferido na sentença de ID 54156572 – Pág. 4. Em sede de apelação, requer a reapreciação do pedido visando o deferimento do benefício. A ré LUANA LIMA DE SOUSA foi citada por edital (ID 54156535) e a contestação foi apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, a qual interpôs apelação, estando dispensada do recolhimento do preparo. A ré LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA foi citada por oficial de justiça (ID 54156530) e não apresentou contestação. A ré interpôs apelação no ID 54156584 e requereu o deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, diferentemente do defendido pelo réu Paulo Evelton, não se trata de analisar renda familiar. No particular, constata-se dos autos que sua remuneração bruta média é superior a 5 salários-mínimos (IDs 54156511 e 54156512), bem como possui direitos sobre dois imóveis mais aplicações financeiras, conforme DIRPF (ID 54156524), fatos estes que infirmam a alegação de hipossuficiência defendida, razão pela qual há de ser mantido o indeferimento da gratuidade requerida. Logo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, fica o apelante Paulo Evelton intimado a recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Em relação à ré Luciana Morais, fica esta intimada a assinar a declaração de hipossuficiência de ID 54156588 e a comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos além dos comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem o recolhimento ou comprovação da hipossuficiência implicará o reconhecimento da deserção do recurso independentemente de nova decisão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital